Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706564-20.2021.8.07.0010 RECORRENTE: RAILAN RODRIGUES DO CARMO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa. 1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 - As circunstâncias do flagrante -- o acusado conduzia veículo que disse ter tomado emprestado de pessoa não identificada, e que estava com sinais de identificação adulterados, sem documentos e habilitação, além de ter fugido em alta velocidade ao perceber viatura policial - evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito do “caput” do artigo 180 do CP para o seu § 3o (receptação culposa), bem como, com fulcro no princípio da individualização da pena, a determinação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028